Tribunal: STF
Processo: Rcl 54852
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Zanete Zanin Alves para garantir a autoridade da decisão proferida na ADI 6.298-MC/DF pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Orleans/SC.



    A defesa técnica narra, em síntese, o seguinte:



    “A presente reclamação é movida em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Orleans/SC, em que, acolhendo manifestação do MPSC, arquivou inquérito policial que visava apurar prática de homicídio qualificado por agentes da Policia Civil daquele Estado, conforme os autos 5003154-28.2021.8.24.0044.



    A morte do ofendido ocorreu no dia 26 de outubro de 2021, durante a abordagem policial conduzida pelos agentes de polícia civil Fernando Henrique Guzzi, Fernanda Raquel Matte e Leonardo Mota de Souza, sendo a causa declarada da morte a ‘asfixia mecânica secundária a constrição cervical’. 



    Após concluído o Inquérito Policial, o Delegado de Polícia Civil responsável pelo caso entendeu que não existiu conduta ilícita de prática penal pelos agentes.



    Na apreciação do produzido na investigação, o MPSC entendeu na mesma linha do produzindo, não oferecendo a denúncia e requerendo o arquivamento do feito, no dia 25 de abril 2022. 



    Deste modo, no dia 26 de abril de 2022, o Juízo da 2ª Vara de Orleans acatou o parecer do Parquet e arquivou definitivamente os autos. 



    A Defesa dos familiares da vítima fora intimada e no dia 10 de maio de 2022 solicitou a remessa dos autos a Procuradoria Geral de Justiça – PGJ do MPSC para apreciação do caso e dar o andamento no feito conforme seu entendimento, conforme pressupõe o art. 28, §1º do CPP. 



    Ocorre, que o MPSC fora contra o pedido, alegando que o art. 28, §1º do CPP está suspenso pela decisão proferida na ADI 6298MC/DF, sendo a manifestação do Parquet acatada pelo Juízo no dia 09 de junho 2022. 



    Considerando o gravame da decisão e que entendemos que trata-se de decisão equivocada, apresenta-se o presente reclamo.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Sustenta que



    “[...] o §1º do art. 28 do CPP não está no alcance da medida cautelar, pois na verdade, ele é apenas uma reformulação do antigo artigo 28 caput, que ao invés de ter a possibilidade de envio do arquivamento ao órgão superior do MP por parte do Juízo, este poderá ser feito pela vítima. 



    Tanto é, que a parte final da medida cautelar refere-se ao seguinte: ‘Medida cautelar deferida, para suspensão da eficácia do artigo 28, caput, do Código de Processo Penal.’” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “a) para fixar que o art. 28, §1º do CPP está em plena vigência, determinando ao Juízo reclamado e o MPSC atuante perante aquela Vara, que enviem os autos a instância superior do órgão acusatório para análise do anseio dos familiares, decidindo por oferecer a denúncia ou arquivar definitivamente os autos. 



    b) subsidiariamente, o julgamento procedente da reclamação, para que os autos da 2ª Vara da Comarca de Orleans fiquem suspensos até o julgamento definitivo da ADI 6298/DF e conforme o seu resultado, tenha o devido andamento a investigação.” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    Solicitei informações à autoridade reclamada, que as prestou em 9/8/2022.



    Em contestação, Fernando Henrique Guzzi alega ser minoritário o entendimento doutrinário segundo o qual o § 1º e o § 2º do artigo 28 do Código de Processo Penal – CPP – que tornariam possível o recurso da vítima à instância superior do Ministério Público – não teriam sido suspensos pela Medida Cautelar na ADI 6.298/DF.



    Em 15/8/2022, determinei a intimação da reclamante para que indicasse o endereço dos demais beneficiários do ato impugnado, Fernanda Raquel Matte e Leonardo Mota de Souza, com posterior citação para, querendo, contestar o pedido.



    Em sua manifestação, Fernanda Raquel Matte sustenta que a redação originária do art. 28 do CPP, norma que estaria em vigor, 



    “[...] acha-se em perfeita harmonia com aquilo que foi praticado pelo r. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Orleans/SC, que, nos termos da v. manifestação ministerial, concluiu pelo arquivamento do apuratório, sem remessa à instância superior do Ministério Público, de modo que carece de conhecimento a presente a reclamação constitucional.” (págs. 2-3 do documento eletrônico 30).



    Por sua vez, Leonardo Mota de Souza postula o não conhecimento da reclamação, por entender que



    “[n]ão se revela possível, em sede de reclamação, a análise a respeito de eventual gravame que uma decisão possa ou não causar às partes. O limite da reclamação é, tão somente, a análise a respeito de violação de ato jurisdicional ou competência do Supremo Tribunal Federal.” (pág. 2 do documento eletrônico 34).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido em parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO. ART. 28 DO CPP. ADI 6298 MC/DF. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO CAPUT DO ART. 28 DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.964/2019. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CITADO DISPOSITIVO, QUE PERMANECE VIGENTE E EFICAZ. POSSIBILIDADE DE PEDIDO DE REVISÃO À INSTÂNCIA COMPETENTE DO ÓRGÃO MINISTERIAL EM CASO DE DISCORDÂNCIA COM O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI6298MC/DF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (pág. 1 do documento eletrônico 43).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida.



    Destaco, por oportuno, trecho da decisão do Ministro Luiz Fux que concedeu a medida cautelar requerida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.305/DF e suspendeu sine die e ad referendum do Plenário, a eficácia da alteração do procedimento de arquivamento do inquérito policial (28, caput, do Código de Processo Penal – CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019):



    “[...] 



    Em análise perfunctória, verifico satisfeito o requisito do fumus boni iuris para o deferimento do pedido cautelar de suspensão do artigo 28, caput, da Lei n. 13.964/2019. Na esteira dos dados empíricos apresentados pela parte autora, verifica-se que o Congresso Nacional desconsiderou a dimensão superlativa dos impactos sistêmicos e financeiros que a nova regra de arquivamento do inquérito policial ensejará ao funcionamento dos órgãos ministeriais. Nesse sentido, a inovação legislativa viola as cláusulas que exigem prévia dotação orçamentária para a realização de despesas, além da autonomia financeira dos Ministérios Públicos. Na esteira do que já argumentado no tópico anterior, vislumbro, em sede de análise de medida cautelar, violação aos artigos 169 e 127 da Constituição. 



    O periculum in mora também se encontra demonstrado na medida em que o dispositivo impugnado poderá entrar em vigor em 23.01.2020, sem que os Ministérios Públicos tenham tempo hábil para se adaptar estruturalmente à nova competência estabelecida. Não apenas há dificuldades operacionais relativas aos recursos materiais e humanos que precisarão ser deslocados para a implementação da medida. Anoto que questões operacionais simples deixaram de ser resolvidas pelo legislador, como, por exemplo, a cláusula aberta trazida no caput do artigo 28, ao determinar que o arquivamento do inquérito policial será homologado pela ‘instância de revisão ministerial’. A nova legislação sequer definiu qual o órgão competente para funcionar como instância de revisão. 



    Ressalto, ainda, a vacatio legis desse dispositivo transcorreu integralmente no período de recesso parlamentar federal e estadual, o que impediu qualquer tipo de mobilização dos Ministérios Públicos para a propositura de eventuais projetos de lei que venham a possibilitar a implementação adequada dessa nova sistemática. 



    Embora entenda que algumas dessas questões trazidas pela parte autora possam ser solucionadas em sede jurisdicional, por meio das técnicas de decisão e de interpretação que possam controlar o prazo da entrada em vigor da norma e definir eventuais ambiguidades legislativas, anoto que a solução jurídica adequada, por ora, é a suspensão do dispositivo impugnado, para posterior análise de mérito do Plenário deste Supremo Tribunal Federal. 



    Ex positis, suspendo ad cautelam a eficácia do artigo 28, caput, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/19. Nos termos do artigo 11, §2º, da Lei n. 9868/99, a redação revogada do artigo 28 do Código de Processo Penal permanece em vigor enquanto perdurar esta medida cautelar.



    […]”. 



    Transcrevo, ademais, o teor da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Orleans/SC, que assim decidiu sobre a questão discutida nesta reclamação: 



    “[...] 



    Para evitar tautologia, utilizo-me dos bem lançados fundamentos do parecer ministerial do evento 46, sobre o qual não há nada a acrescentar, dado que bem enfrentado o tema, conforme segue transcrito: 



    ‘A irresignação contra o arquivamento do presente Inquérito Policial vem alicerçada nas inovações legais trazidas pela Lei n. 13.964/2019, popularmente conhecida ‘Pacote Anticrime’, principalmente, no que toca à nova redação do art. 28 do Código de Processo Penal, especialmente a estabelecida em seu § 1º.



    A conferir: 



    […]



    Como se vê, em comparação com o texto original do artigo descrito, a Lei n. 13.964/2019 trouxe significativas mudanças na sistemática do arquivamento do inquérito policial, excluindo do órgão judicial o controle quanto à deliberação do Ministério Público no ponto. 



    É dizer, o arquivamento é submetido ao controle dentro do próprio órgão acusador, tratando-o como ato administrativo e não mais jurisdicional. 



    Para além disso, com a inclusão do §1º no art. 28 do Código de Processo Penal, ainda criou a possibilidade de revisão dos termos expostos no arquivamento, a ser requerido pela vítima, em recurso próprio, destinado à instância competente do órgão ministerial. 



    Todavia, o artigo 28 do CPP, assim como vários outros dispositivos com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, após diversas digressões sobre o tema, tiveram a sua eficácia suspensa em virtude de liminar concedida pelo Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em Ações Diretas de Inconstitucionalidade. 



    No ponto, tem-se que a suspensão, especificamente do art. 28 do Código de Processo Penal, foi requerida pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público na ADI n. 6305, cujos fundamentos impugnativos se deram, em síntese, na afirmação que o ‘Pacote Anticrime’ e as suas significativas mudanças no ordenamento jurídico brasileiro violaram o texto constitucional quanto à falta de razoabilidade e proporcionalidade da alteração para sua vigência, entrando em vigor só 30 (trinta) dias após a publicação, tempo esse insignificante frente aos extremos impactos na autonomia e na gestão administrativa e financeira do Ministério Público com o surgimento de uma nova competência institucional. 



    Além disso, segundo argumentação exposta, ao direcionar todos os arquivamentos de inquéritos policiais à revisão no âmbito do Ministério Público, a nova lei não levou em consideração a realidade do país quanto ao elevado número de inquéritos policiais e de outros procedimentos investigatórios, a dificuldade de compartilhamento de sistemas e a estrutura das instituições envolvidas, esquecendo-se que uma mudança desta monta demanda reestruturação de todo o órgão. 



    Analisados tais argumentos, em 22 de janeiro de 2020, em decisão conjunta proferida nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6298MC/DF, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, assim decidiu:



    […]



    Conforme se denota, concordando com os termos apresentados pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, o Ministro Luiz Fux determinou a suspensão do art. 28 do Código de Processo Penal com redação trazida pela Lei n. 13.964/2019, mantendo-se em vigor o seu texto original até que sobrevenha nova decisão ou enquanto perdurar a medida cautelar deferida. 



    Nesse seguimento, tem-se que o art. 28 do Código de Processo Penal, com redação trazida pelo ‘Pacote Anticrime’, ainda não se encontra em aplicação, estando pois, com sua eficácia suspensa, não havendo como o aplicar. Não obstante a decisão na Medida Cautelar apontar a suspensão só do caput do art. 28 do Código de Processo Penal, a inviabilidade da aplicação dos seus parágrafos, como consequência da suspensão do caput, autoriza concluir que a suspensão alcança integralmente o dispositivo.



    Sobre o tema, extrai-se da doutrina de Rosmar Rodrigues Alencar e Nestor Távora: 



    ‘O dispositivo assentado no caput [do art. 28 do CPP] teve sua eficácia suspensa. Diferente e contraditoriamente, os parágrafos entraram em vigor. Como estes são dependentes do caput, pensamos que a solução é a de entender que, ao menos por ora, todos aqueles enunciados estão com a operatividade paralisada por força de medida cautelar monocrática exarada nos autos de ação direta de inconstitucionalidade.’ 



    No caso em tela, cabe pontuar que o arquivamento está devidamente fundamentado e que este Órgão de Execução do Ministério Público, titular da ação penal (art. 129, inciso I, da Constituição Federal) analisou os elementos informativos que foram produzidos e de forma justificada e fundamentada concluiu pela inexistência de elementos suficientes para a propositura de ação penal, com a ressalva prevista no art. 18 do Código de Processo Penal. 



    Frise-se que há fundamentação clara e suficiente indicando porquê concluiu pela inexistência de substrato mínimo a justificar propositura de ação penal, tanto que, no ponto, reitera-se in totum a argumentação lançada na oportunidade (Evento 25). 



    No mais, reitera-se que a manifestação pelo arquivamento foi submetida à análise desse r. Juízo, que, coadunando com os argumentos expostos, determinou seu arquivamento (Evento 30).



    […]



    Vale registra-se que, com base na redação em vigor do art. 28 do CPP, não está o r. Juízo obrigado a acatar os pedidos de arquivamento formulados pelo Ministério Público, podendo entender de forma diversa, oportunidade em que, se fosse o caso, faria a remessa do inquérito ou peças de informação ao Procurador-Geral e este ofereceria eventual denúncia, designaria outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistiria no pedido de arquivamento, ao qual só então estaria o Juiz obrigado a atender. 



    No caso, repise-se que foi realizado o devido controle judicial do arquivamento, inclusive acolhendo integralmente, como fundamento de decidir, as razões expostas no manifestação exarada por este Órgão de Execução do Ministério Público. 



    Destaca-se que depois de ordenado o arquivamento do inquérito policial pela Autoridade Judiciária, por falta de base para a Denúncia, a Autoridade Policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. Contudo, o petitório constante do Evento 42 não trouxe qualquer prova nova. 



    Por fim, importante pontuar que o requerimento para a revisão da matéria pela Procuradoria-Geral de Justiça de Santa Catarina, baseado no art. 102, inciso II, da Lei Complementar Estadual n. 738/2019, não merece acolhida, uma vez que, primeiro, o referido dispositivo prevê possibilidade de revisão pelo Colégio de Procuradores de Justiça de arquivamentos determinados pelo Procurador-Geral de Justiça, e não por Promotores de Justiça; e, segundo, porque a hipótese de revisão se dá apenas em casos de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, o que não ocorre no presente Inquérito Policial.’



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revisão formulado no evento 42. 



    […].” (documento eletrônico 9).



    Conforme se verifica, o ato reclamado está em consonância com a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da ADI 6.298-MC/DF e da ADI 6.305-MC/DF, que suspendeu a eficácia do art. 28, caput, do Código de Processo Penal – CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, até o julgamento do mérito dessas ações pelo Plenário.



    Com efeito, entendo que não se sustenta o argumento de que a eficácia do § 1º do art. 28 do CPP não teria sido atingida pela decisão desta Suprema Corte nas referidas ações diretas. Esse dispositivo também foi incluído pela Lei 13.964/2019 e prevê a possibilidade de a vítima, ou seu representante legal – não concordando com o arquivamento do inquérito policial a que se refere o caput do art. 28 –, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação. 



    O citado dispositivo assim dispõe:



    “Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei. (Redação dada pela Lei 13.964/2019)



    § 1º Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. (Incluído pela Lei 13.964/2019)



    § 2º Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. (Incluído pela Lei 13.964/2019).”



    De fato, um dos fundamentos utilizados para suspender aquela norma foi justamente a preocupação de que “os Ministérios Públicos tenham tempo hábil para se adaptar estruturalmente à nova competência estabelecida”, visto que 



    “[...] questões operacionais simples deixaram de ser resolvidas pelo legislador, como, por exemplo, a cláusula aberta trazida no caput do artigo 28, ao determinar que o arquivamento do inquérito policial será homologado pela ‘instância de revisão ministerial’. A nova legislação sequer definiu qual o órgão competente para funcionar como instância de revisão.”



    Daí porque ao determinar a suspensão da eficácia do art. 28, caput, do CPP, na redação dada pela Lei 13.964/2019, o Ministro Luiz Fux, nos termos do art. 11, § 2º, da Lei 9.868/19999, repristinou a redação revogada do art. 28 do CPP, de modo que o procedimento anterior de arquivamento do inquérito policial – no qual o Poder Judiciário exercia o controle da obrigatoriedade da ação penal pública, podendo remeter o inquérito policial ao Procurador-Geral de Justiça na hipótese de não concordar com as razões do pedido de arquivamento formulado pelo promotor de justiça – permaneceu em vigor enquanto perdurasse a medida cautelar.



    Nesse contexto, suspensa a eficácia da norma que estabelecia o encaminhamento, de ofício, dos autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei (art. 28, caput, do CPP), não faria sentido pensar que o § 1º desse mesmo artigo ainda estivesse em vigor, permitindo que a vítima, ou seu representante legal, pudesse tomar aquela mesma providência.



    Isso posto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator